Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 2 de outubro de 2023, suspendi o curso do processo por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil, considerando a informação de que havia tratativa de acordo entre as partes (petição/STF n. 103.851/2023 e petição/STF n. 107.089/2023). 



    O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão (Sinproesemma) requer o encaminhamento da demanda ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC) ou ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios (CESAL), ambos espaços funcionais deste Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a celebração de acordo entre o Estado do Maranhão e a União deveria contar com a participação do Sindicato, na sua condição de substituto processual (petição/STF n. 111.430/2023).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Em 6 de outubro de 2022, o Sinproesemma foi admitido na condição de assistente simples da parte autora. Sobre esse instituto processual, o Código de Ritos dispõe:



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    [...]



    Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.



    Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.



    Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.



    [...]



    O Sindicato foi admitido na fase de cumprimento de sentença e, portanto, já existindo decisão favorável (art. 119, CPC). Nessa hipótese, a assistência deve procurar maneiras de satisfação da dívida, o que equivaleria a um resultado favorável na execução. De qualquer modo, como na fase de conhecimento, importa ressaltar que a controvérsia pende entre as duas partes principais (neste caso concreto, União e Estado do Maranhão), sendo o terceiro apenas interessado no desfecho.



    A fórmula do art. 121, CPC, aponta o assistente como “auxiliar da parte principal”, e ainda que exerça os mesmos poderes (v.g., apresentar recursos) ou submeta-se aos mesmos ônus (v.g., pagamento de honorários de sucumbência), permanece coadjuvante, não lhe sendo viável, por exemplo, promover a ampliação do pedido ou a alteração da causa de pedir.



    O art. 122, CPC, nesse sentido, não deixa margem para dúvida, quanto à natureza da intervenção do assistente: a parte principal continua, sempre, com a possibilidade de reconhecer a procedência do pedido alheio, desistir, renunciar ou transigir. Afinal, o direito envolvido é seu, mesmo que o terceiro interessado ostente legítimas expectativas ou, até, prováveis desdobramentos advindos daquele direito reconhecido à parte.  



    Nesta fattispecie, a execução fora proposta pelo Estado do Maranhão (eDoc 86), a quem pertence o direito reconhecido (verbas a título de complementação de repasse do Fundef). Desse modo, é exclusivamente sua a possibilidade de transigir com a União. Além disso, eventual acordo não traz qualquer responsabilização do Sinproesemma. 



    Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, em opinião sobre a temática, sublinham: 



    Em consonância com o caráter auxiliar que normalmente se acentua na sua conceituação, o art. 122, CPC, subordina a autuação do assistente simples à condução do processo levada a efeito pelo assistido. Daí, portanto, o veto a que se oponha [...] à transação entabulada entre as partes. Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, cessa a intervenção do assistente simples [...]. A subordinação de sua atuação em juízo será relativizada tão somente se estiver no feito desempenhando a sua função fiscalizatória, prevenindo eventual responsabilidade que possa lhe advir de conhecimento do pedido, desistência da ação ou transação, hipótese em que poderá se insurgir contra esses atos pelas vias pertinentes. 



(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023).



    Por fim, não vislumbro necessidade, neste momento, de remeter o processo ao CMC/STF ou ao CESAL/STF, tendo em conta que as partes principais indicaram nível avançado de discussão para a obtenção de um acordo, estando a ação suspensa por 90 (noventa) dias para esse efeito.



    Não existe impedimento para que a interlocução do Sinproesemma, em especial junto ao Estado do Maranhão, influencie nessas rodadas de negociação. 



    3. Do exposto, indefiro o requerido pelo Sinproesemma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente